Tribunal: STF
Processo: CJ 6345
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-03
Data de publicação: 1982-03-03

Ementa:
- Conflito positivo de jurisdição.
- competência do Supremo Tribunal Federal para dirimi-lo, por haverem o Tribunal Federal de Recursos e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se dado por competentes para decidir mandados de segurança relativos a liminares concedidas por decisões de primeiro grau.
- Inocorrência, no caso, de litisconsórcio necessário com relação a Conselho Nacional de Desportos. Em face do disposto no artigo 102 do C.P.C., só a competência relativa é que se modifica por conexão ou continência.
- Inexistência, no caso - e isso porque as medidas cautelares objeto do conflito têm como partes particulares e associação civil (as federações desportivas o são, e seus dirigentes não exercem função delegada pelo Poder Público) -, de qualquer das hipóteses previstas no inciso I do artigo 125 da Constituição Federal.
- Conflito de jurisdição que se conhece, dando-se pela competência da Justiça Estadual Comum.